Tribunal: TJSP
Processo: 2124742-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124742-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é impetrante
ANTONIO ALBERTO CRISTOFALO DE LEMOS e Paciente GILSON ERNANDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124742-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13.019
2
Habeas Corpus Criminal no 2124742-68.2020.8.26.0000
Impetrante: Antonio Alberto Cristofalo de Lemos
Paciente: Gilson Ernandes de Oliveira
Comarca: Nova Granada
Voto: 13.019
Habeas Corpus. Homicídio. Decreto da prisão preventiva.
Decisão fundamentada. Presença dos requisitos da custódia
cautelar. Medida extrema justificada. Excesso de prazo.
Demora que não se pode atribuir à desídia do Magistrado.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Antonio Alberto Cristófalo de Lemos, em favor de GILSON
ERNANDES DE OLIVEIRA, sob a alegação de que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato do Juízo de Direito da Comarca de Nova
Granada, nos autos da ação penal no 1501767-10.2019.8.26.0559.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente, autuado em
flagrante e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, teve a sua prisão
preventiva decretada pela autoridade coatora, sem fundamentação idônea e
concreta. Assevera a desproporcionalidade da custódia, haja vista ser o
paciente primário e possuidor de residência fixa e ocupação lícita, bem como
pelo fato de estar preso há mais de três meses, havendo excesso de prazo na
formação da culpa.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para a
revogação da prisão preventiva do paciente até o julgamento do mérito deste
habeas corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem, confirmando-se a
liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124742-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13.019
3
Indeferida a liminar (fls. 13/14) e, dispensadas as informações
da autoridade coatora, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 18/20).
É o relatório.
De fato, reza a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso
LVII: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”.
Porém, cumpre desde logo ressaltar que, consoante pacífico
entendimento de nossos Tribunais Superiores, inclusive do Supremo Tribunal
Federal, a decretação da custódia cautelar não é incompatível com o princípio
constitucional da presunção de inocência.
No caso, consta que o paciente foi denunciado por violação,
em tese, do art. 121, “caput”, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Segundo
a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 20:00h, na Rua
Manoel Batista de Souza, Centro, nesta cidade e comarca de Nova Granada,
GILSON tentou matar Paulo Cezar Ramos, mediante golpes de faca,
provocando-lhe as lesões corporais, somente não consumando seu intento
homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, já que sobreveio ao
vitimado pronto e eficaz socorro. Segundo se apurou, paciente e vítima se
conhecem há algum tempo e, nas circunstâncias acima descritas, se
encontravam na residência da vítima, onde juntos ingeriam bebida alcóolica.
Entretanto, em dado momento, por motivos que serão mais bem aclarados na
instrução criminal, o paciente muniu-se de uma faca de cozinha e, com
manifesto proposito homicida, desferiu golpes de faca contra o vitimado.
Após as agressões, acreditando que havia matado a vítima, o paciente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124742-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13.019
4
evadiu do local dos fatos, não sem antes dispensar a faca utilizada no crime
em um canteiro próximo à saída do imóvel. Ocorre que populares conduziram
a vítima até o pronto socorro, onde recebeu pronto e eficaz tratamento médico
(fls. 111/114 dos autos originais).
Distribuído o flagrante, atendendo ao requerimento do MP, foi
decretada a prisão preventiva do paciente por decisão fundamentada de forma
suficiente a atender o princípio previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal (fls. 100/101).
Ao contrário do alegado pelo d. impetrante, o decreto da
custódia processual ocorreu sob a análise do fato com suas especificidades.
Enfatizou o d. prolator o fato de o paciente ser reincidente e de ter o crime
sido praticado com violência contra a pessoa, revelando-se necessária a prisão
cautelar para garantia da ordem pública, tratando-se do meio adequado a
impedir a reiteração delitiva.
Nestes termos, enfatizado que o habeas corpus não é o meio
adequado ao exame pormenorizado de elementos probatórios, tem-se que,
para o fim de manutenção da prisão preventiva, sob a análise dos elementos
trazidos à apreciação neste writ, a materialidade está demonstrada e os
indícios da autoria fazem-se presentes.
O fundamento jurídico da custódia, ou seja, a necessidade para
a garantia da ordem pública, decorre da periculosidade daqueles que são
acusados pela prática de delito executado mediante intensa forma de violência
e por motivo que, a princípio, revela preconceito e total contrariedade com as
regras da vida em sociedade.
Enfim, o crime supostamente perpetrado pelo réu, analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124742-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13.019
5
sob seus elementos concretos, é de extrema gravidade, de forma a justificar-se
a privação de sua liberdade durante o curso da ação penal, para a garantia da
ordem pública.
Nesse sentido, a orientação de nossas Cortes Superiores:
“Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi
afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello, DJU
de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria
ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se
reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a
periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas
de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo
contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi
praticado (modus operandi)” (STJ, HC 85474 / SP HABEAS CORPUS
2007/0144529-7, i. Ministro FÉLIX FISCHER (1109), T5 - QUINTA
TURMA, julgado em 22/04/2008, publicado em DJe 23/06/2008).
Está devidamente justificada a decretação da prisão preventiva
e manutenção do paciente no cárcere, sendo incompatível a imposição de
medidas cautelares alternativas.
No tocante ao argumento de que estaria havendo excesso
injustificável de prazo para a formação da culpa, não merece acolhida.
Em consulta ao processo de origem, verifica-se que o paciente,
após a prisão em flagrante na data de 10/12/2019, foi denunciado em
19/12/2019. A denúncia foi recebida em 08/01/2020 e o paciente ofereceu
resposta à acusação em 13/02/2020. Por decisão proferida em 14/02/2020, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124742-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13.019
6
designada audiência para o dia 18/03/2020. Em decorrência da pandemia
ocasionada pelo coronavírus e a determinação para a suspensão das
audiências pelo Conselho Superior da Magistratura, audiência foi redesignada
para 06/05/2020. Diante da suspensão do trabalho presencial no Tribunal de
Justiça de São Paulo, a audiência foi novamente redesignada para realização
em ambiente virtual em 22/06/2020. Na audiência foram ouvidas duas
testemunhas e, diante da insistência do Ministério Público na oitiva da vítima
presencialmente, uma vez que a mesma alegou impossibilidade de
participação na audiência virtual, foi determinado pelo Magistrado que os
autos tornassem conclusos com urgência para designação de audiência de
instrução em continuação para oitiva da vítima, testemunha de defesa e
interrogatório do réu, no primeiro dia do retorno das atividade presenciais.
O que se depreende destas informações é que, apesar de a
prisão preventiva ter sido decretada, há mais de seis meses, o feito vem tendo
regular andamento.
Em outras palavras, o que se pode verificar é que não está
ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese
em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
Com efeito, o prazo indicado pela doutrina como sendo o ideal
para o encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo que
sua superação não gera a liberação automática do encarcerado.
Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o
prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado
com as dificuldades do processo.
Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124742-68.2020.8.26.0000 -Voto no 13.019
7
jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal
transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das
circunstâncias de cada caso.
Nesse sentido: “na aferição de eventual constrangimento ilegal
por excesso de prazo, não devem ser levados em conta exclusivamente
aritméticos”, pois “Circunstâncias especiais podem justificar pequena
demora. Incide na hipótese, o princípio da razoabilidade” ( TACRIM -
Habeas Corpus no 472.018-1
Rel. I. Juiz XAVIER DE SOUZA, j.
08/06/04).
Por todo o quadro exposto, ficam também afastadas as
alegações de primariedade e ocupação lícita e residência fixa, valendo à pena
mencionar julgado da mesma Corte Superior no sentido de que:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que, por
si sós, não inviabilizam a medida constritiva. (...) .” (STJ HC 25745 SP
Rel. I. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P.
223).
Deste modo, a insurgência, tal como posta, não configura
constrangimento ilegal passível de correção por meio deste Habeas Corpus.
Pelo exposto, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR